Tribunal: TJMT
Processo: 1060319-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060319-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), AMELIA LUCIA MACIEL RIBEIRO - CPF: 318.421.271-87 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE DOENÇA INCAPACITANTE COM INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidora pública estadual aposentada para determinar a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária acima do limite legal previsto na Lei Complementar Estadual no 202/2004, sob alegação de ser portadora de doenças graves (infarto agudo do miocárdio com implantação de stents, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemia), que justificariam a isenção da contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora preenche os requisitos legais para a concessão da isenção da contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar Estadual no 202/2004, especialmente quanto à exigência de doença incapacitante que impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida por perícia médica oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 202/2004 estabelece que a incidência diferenciada da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante depende da presença de enfermidade prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e da comprovação de incapacidade total para qualquer atividade laborativa.

O §4o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004 exige que a incapacidade seja reconhecida pela perícia médica oficial designada pela unidade gestora do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso.

A simples existência de doenças graves ou limitações funcionais não implica automaticamente incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, requisito indispensável para a concessão do benefício pretendido.

A perícia médica oficial realizada pela MTPREV conclui pela inexistência de incapacidade total e permanente da autora para o desempenho de atividades laborativas.

Laudos médicos particulares apresentados pela autora não possuem força suficiente para afastar a conclusão da perícia médica oficial realizada pela administração previdenciária, que observou os critérios legais aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da isenção de contribuição previdenciária a servidor público aposentado portador de doença incapacitante exige a comprovação cumulativa de enfermidade prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e de incapacidade total para qualquer atividade laborativa.

O reconhecimento da incapacidade total e permanente para fins de concessão do benefício deve ser realizado por perícia médica oficial da unidade gestora do regime próprio de previdência.

Laudos médicos particulares não afastam, por si sós, as conclusões da perícia médica oficial quando esta conclui pela inexistência de incapacidade total e permanente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante o exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a parte requerida a restituir, em favor da parte autora, a título de contribuição previdenciária o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar no 202/2004, no artigo 2o, inciso art. 2o, II, não atingidos pela prescrição quinquenal, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Reclamante, ora Recorrente, é servidora pública estadual aposentada e alega ser portadora das seguintes doenças: CID I21 – Infarto agudo do miocárdio (IAM) com a colocação de 2 STENTS; CID E11 – Diabetes mellitus tipo 2; CID I10 – Hipertensão arterial essencial (primária) e CID E78 – Transtornos do metabolismo dos lipídios (dislipidemia). Por se tratar de doenças graves e crônicas que a impedem totalmente de desempenhar quaisquer atividades laborativas, por isso, faz jus ao reconhecimento da isenção da contribuição previdenciária e restituição dos valores descontados indevidamente, respeitado a prescrição quinquenal.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, sustenta que a autora não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 2o, §4o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004 para concessão da aposentadoria por invalidez. Argumenta que a perícia médica oficial realizada pela MTPREV não constatou incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, sendo este requisito essencial para a concessão do benefício.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060319-57.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Recorrida(s):

Amelia Lucia Maciel Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, a questão central consiste em verificar se a autora preenche os requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez no regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso.

A respeito do desconto previdenciário para portador de doença incapacitante, eis o que disciplina o inciso IV e o §4o do art. 2o da Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Diante do teor do §4o acima transcrito, vê-se que para que seja concedida a isenção previdenciária, é necessário que a doença esteja no rol de doenças incapacitantes da Lei Federal n. 7.713/1998 e que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial.

É importante ressaltar que a existência de doenças ou limitações funcionais não implica automaticamente o reconhecimento da incapacidade total e permanente exigida pela lei. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, é necessário que a incapacidade seja total (para qualquer atividade laborativa) e permanente (sem perspectiva de recuperação), o que não foi constatado pela perícia oficial.

A perícia médica oficial, realizada por profissionais habilitados e designados pela administração previdenciária, concluiu pela ausência de incapacidade total e permanente da autora, não preenchendo, portanto, o requisito legal essencial para a concessão do benefício pleiteado, conforme abaixo se vê:

Embora a autora tenha juntado apresentado laudos particulares que indiquem a existência de problemas de saúde, estes por si só, não são suficientes para afastar as conclusões da perícia médica oficial, que avaliou especificamente sua capacidade laborativa conforme os critérios legais estabelecidos.

Por isso, a sentença deve ser reformada e a pretensão inicial julgada improcedente, tendo em vista que o Recorrente não preencheu todos os requisitos legais para concessão da isenção previdenciária prevista na Lei Complementar n. 202/2004.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, DOU PROVIMENTO
e

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026